Tribunal: TJSP
Processo: 1001161-14.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. Contrato anterior à Lei 9.656/98. Ex-funcionárias aposentadas. Rescisão unilateral pela operadora do plano. Obrigação da ré em oferecer plano individual, sem prazos de carência, prevista na Resol. CONSU no 19, de 25/03/1999. Beneficiários que têm direito à contratação de plano individual sem prazos de carência. Preço que deve ser condizente com o plano

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. Contrato anterior à Lei 9.656/98. Ex-funcionárias aposentadas. Rescisão unilateral pela operadora do plano. Obrigação da ré em oferecer plano individual, sem prazos de carência, prevista na Resol. CONSU no 19, de 25/03/1999. Beneficiários que têm direito à contratação de plano individual sem prazos de carência. Preço que deve ser condizente com o plano individual, não com o plano coletivo extinto. DANO MORAL. Não configurado. Mero descumprimento contratual. Não comprovação de que as autoras ou seus dependentes ficaram sem atendimento médico. Indenização indevida. Sentença parcialmente reformada para determinar o oferecimento às autoras e aos seus dependentes de plano individual nas mesmas condições do plano coletivo cancelado, sem carência e sem obrigação de manter o preço do plano coletivo cancelado, e afastar a condenação por danos morais. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001161-14.2020.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante UNIMED
REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
apelados HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MOGI GUAÇU, MARIA ROSA DA SILVA MUNARETTI, VERA LUCIA MACIEL DA
SILVA, NILCE RODRIGUES CHAGAS, APARECIDA BARBOZA DE LIMA, MARIA
LUCIA MIGUEL, MARIA JOSÉ PINTO DE TOLEDO, MARIA JOSÉ BUENO
GUERREIRO e VERA LUCIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362 - 2
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Maria Rosa da Silva Munaretti, Vera Lucia Pereira, Vera Lucia Maciel da Silva,
Nilce Rodrigues Chagas, Aparecida Barboza de Lima, Maria Lucia Miguel, Maria José
Pinto de Toledo, Maria José Bueno Guerreiro, Hospital Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Mogi Guaçu
Comarca: Mogi-Guaçu - 2a vara Cível
Processo de Origem: 1001161-14.2020.8.26.0362
Juiz(íza) Prolator(a): Sergio Augusto Fochesato
VOTO no 14874
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. Contrato
anterior à Lei 9.656/98. Ex-funcionárias aposentadas. Rescisão
unilateral pela operadora do plano. Obrigação da ré em oferecer
plano individual, sem prazos de carência, prevista na Resol.
CONSU no 19, de 25/03/1999. Beneficiários que têm direito à
contratação de plano individual sem prazos de carência. Preço que
deve ser condizente com o plano individual, não com o plano
coletivo extinto. DANO MORAL. Não configurado. Mero
descumprimento contratual. Não comprovação de que as autoras
ou
seus
dependentes
ficaram
sem
atendimento
médico.
Indenização indevida. Sentença parcialmente reformada para
determinar o oferecimento às autoras e aos seus dependentes de
plano individual nas mesmas condições do plano coletivo
cancelado, sem carência e sem obrigação de manter o preço do
plano coletivo cancelado, e afastar a condenação por danos morais.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 370/373, cujo relatório fica
adotado, para condenar as rés a manter os autores e seus dependentes como
beneficiário do plano de saúde, e condenar ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada um. Pela sucumbência, a parte
ré foi condenada ao pagamento das custas processuais, além de honorários
advocatícios em favor da parte contrária fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a ré Unimed (fls. 382/410),
sustentando, em síntese, que era o caso de total improcedência dos pedidos
formulados. Explica que o contrato celebrado entre as partes não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362 - 3
regulamentado pela Lei n. 9656/98, pois o plano era anterior à Lei e as
contratantes optaram por não adaptá-lo. Defende, ainda, que as autoras não
contribuíam com o pagamento do plano de saúde durante o vínculo laboral, de
forma que não fariam jus à sua manutenção. Afirma que ofereceu plano na
modalidade individual, sem período de carência, que foi recusado pelo aumento
no valor da mensalidade. No mais, defende a inexistência de danos morais, e,
subsidiariamente, que foram fixados em valor desarrazoado, razão pela qual o
quantum deve ser reduzido.
Regularmente processado e preparado o recurso.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
415/419), refutando os argumentos da apelante e requerendo que a empregadora
seja oficiada para trazer aos autos as folhas de pagamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se dos autos que as autoras são ex-
funcionárias da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu (fls. 35/61) e se
aposentaram no período entre 1997 e 2012 (fls. 78/104).
Em razão do vínculo laboral, eram beneficiárias de
plano de saúde coletivo empresarial operado pela ora apelante (fls. 197/212), e,
em janeiro de 2019, foram informadas de que seu plano seria cancelado (fls. 03).
Como se nota das carteirinhas juntadas, continuaram
vinculadas ao plano mesmo após a aposentadoria (fls. 105/108), pressupondo-se
que o benefício foi concedido por prazo indeterminado, motivo pelo qual, no
presente caso, é irrelevante a discussão quanto à forma de contribuição das
autoras durante o período em que eram empregadas.
Assim, ainda que não demonstrada a existência de
contribuição pelas autoras para o pagamento das mensalidades do plano de
saúde, observa-se que, após sua aposentadoria, o contrato foi mantido por prazo
indeterminado.
Outrossim, em caso de alteração ou cancelamento no
contrato paradigma, os beneficiários de plano de saúde coletivo não podem optar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362 - 4
por permanecer no contrato cancelado.
Por outro lado, no momento da denúncia do contrato, a
apelante tem obrigação de ofertar planos individuais, conforme Resolução
CONSU no 19, de 25/03/1999, que estabelece:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência
à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou
por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício,
sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
§ 1o Considera-se, na contagem de prazos de carência para
essas modalidades de planos, o período de permanência do
beneficiário no plano coletivo cancelado.
§ 2o Incluem-se no universo de usuários de que trata o
caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.
Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos
cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da
operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.
Parágrafo único. O empregador deve informar ao empregado sobre o
cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo
de opção de que trata o caput.
Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente
às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência
à saúde na modalidade individual ou familiar.
Art. 4o Aplicam-se as disposições desta Resolução aos
contratos firmados durante à vigência da Lei no 9.656/98 que estiverem
ou forem adaptados à legislação.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário”.

Tal exigência, em respeito à boa-fé objetiva, visa
garantir a continuidade dos serviços prestados. A esse respeito, por exemplo, a
Lei no 9.656/98, em seu artigo 1o, inciso I, define plano privado de assistência à
saúde como “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade
de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada,
visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor”.
O fato de se tratar de contrato anterior à Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362 - 5
9.656/98 não afasta o direito à oferta de outro produto, sem prazo de carência,
especialmente porque se trata de negócio jurídico de natureza continuada.
Por conseguinte, uma vez cancelado o plano de saúde
coletivo, é direito dos beneficiários a contratação de novo plano individual, sem a
obrigação de aguardar por prazos de carência, por conta da continuidade do
plano rescindido.
O preço a ser pago pelas requerentes, contudo, deve
ser condizente com o plano individual, e não com o coletivo.
Nesse sentido:
“Plano de saúde. Operadora condenada, na origem, a
disponibilizar plano individual em substituição a plano coletivo
rescindido, nos termos da Resolução CONSU no 19/99. Insurgência da
operadora. Análise do recurso limitada ao teor dos pedidos
efetivamente deduzidos. Mérito. Ausência de obrigação de manter, no
novo plano individual, o mesmo preço praticado para o plano coletivo
rescindido. Manutenção que é, ademais, inviável, dadas as diferenças
existentes entre os planos coletivos e individuais. Apelante que, sem
prejuízo, deverá notificar a apelada para fins de exercício da opção
prevista na citada Resolução CONSU no 19/99. Recurso conhecido em
parte e parcialmente provido, com observação” (Apelação no
1002386-37.2017.8.26.0439, Desembargador Relator: Nilton Santos
Oliveira, data de julgamento: 06/08/2019, 3a Câmara de Direito Privado
TJSP).
“Plano de Saúde. Autor que era beneficiário de plano
coletivo que foi rescindido por inadimplemento da ex-empregadora.
Oferta de plano individual, na forma do art. 1o, da Resolução 19 do
CONSU. Inviabilidade de restabelecimento do plano coletivo extinto.
Inexistência de juridicidade em obrigar a operadora a manter, em plano
individual, as mesmas condições e preço do plano coletivo.
Improcedência
acertada.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1002058-63.2018.8.26.0604, Desembargador Relator: Maia da Cunha,
data de julgamento: 28/03/2019, 4a Câmara de Direito Privado TJSP).
Ressalte-se que, em que pesem as alegações da
apelante, o documento de fls. 283 é panfleto padrão para exposição das
condições dos planos de saúde, sendo insuficiente para fins de prova de que foi
oferecida às autoras alternativa no momento de cancelamento do plano de que
eram beneficiárias.
No mais, não é cabível a condenação por danos
morais no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362 - 6
O mero descumprimento contratual não gera, por si só,
o dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal gravidade que
superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO
EM
PLANO
DE
SAÚDE.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o
sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-
lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Caso em que não se evidenciou
abalo moral advindo dos acontecimentos. 2. Verba honorária que se
mostra fixada em atenção aos ditames dos §§ 3o e 4o do art. 20 do
CPC, não se olvidando, ainda, ter havido decaimento recíproco das
partes. Manutenção da fixação. APELO DESPROVIDO. A parte
agravante alega violação aos artigos 186 e 944 do CC e 10 da Lei
10.741/03. Sustenta que a exclusão unilateral indevida do plano de
saúde, uma vez que tem direito a manutenção de cobertura assistencial
da mesma forma quando da vigência do contrato de trabalho do seu
marido, configura dano moral indenizável. Assim delimitada a
controvérsia, passo a decidir. A partir da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, observo que o Tribunal de origem assim
consignou (e-STJ fl. 301/302): Sobreveio sentença de parcial
procedência, reconhecendo o direito da autora à manutenção no plano,
mas
afastado
a
pretensão de reparação de danos morais.
Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, entendo que
a demandante não produziu prova concreta a respeito. Não se tratando
de dano in re ipsa, cabia-lhe demonstrar o dano alegado, na forma do
art. 333, I, do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu. Registre-se
que em réplica, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 121). (...)
A situação vivenciada pela autora, embora desagradável, não
caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero
dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como
sua honra, dignidade, intimidade e vida. O entendimento deste Tribunal
é no sentido de que o descumprimento contratual não implica em dano
moral indenizável. Verifica-se, portanto, que rever a conclusão a que
chegou o acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso
especial a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, verifico
que a autora não combateu o fundamento de que não produziu prova
concreta do dano moral sofrido, o que atrai a incidência da Súmula 283
do STF. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se.
Intimem-se” (AREsp 650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21
de maio de 2015).
Assim sendo, de rigor a reforma da r. sentença para
determinar o oferecimento às autoras e aos seus dependentes de plano individual
nas mesmas condições do plano coletivo cancelado, sem carência e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-14.2020.8.26.0362 - 7
obrigação de manter o preço do contrato coletivo cancelado, e para afastar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 12% sobre o valor da causa (na
proporção de 50% para cada parte), vedada a compensação, devendo ser
observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em relação
aos autores.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora